Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719072-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA BARBOSA BITARAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SILVIA BARBOSA BITARES DE OLIVEIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de repactuação de dívida por superendividamento (n. 0731687-42.2024.8.07.0001), declinou da competência para a Justiça Federal. Em suas razões recursais, a Agravante postula que não realizou o preparo recursal por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Contudo, não há nos autos decisão nesse sentido. Posto isso, em observância aos arts. 9o, 10, 932, inc. III, parágrafo único, § 4o, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que comprove o deferimento da gratuidade de justiça ou o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025 13:06:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador